Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-60.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001094-60.2025.8.11.9005
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARINA HOLZ DE LUNA
AGRAVADO: JUIZO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS. NÃO TERMINATIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Marina Holz de Luna contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado em face de ato judicial do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, que não conheceu de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita embargos à execução, no âmbito dos Juizados Especiais, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; (ii) estabelecer se é cabível o manejo de mandado de segurança contra tal decisão, diante da vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança contra ato judicial tem caráter excepcional, sendo admitido apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, quando inexistir recurso cabível.
4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 576.847/BA (repercussão geral), firmou entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/95.
5. A decisão que rejeita embargos à execução, quando não extingue a fase executiva, possui natureza interlocutória, pois não põe fim ao processo, sendo, portanto, irrecorrível no microssistema dos Juizados Especiais (art. 41 da Lei no 9.099/95).
6. O Enunciado 143 do FONAJE deve ser interpretado em consonância com a sistemática dos Juizados Especiais, sendo cabível recurso inominado apenas quando os embargos são acolhidos de forma a extinguir a execução.
7. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, especialmente em hipóteses regidas pela irrecorribilidade das decisões interlocutórias, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade.
8. Não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão que não conheceu do recurso inominado, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita embargos à execução, quando não extingue a fase executiva, possui natureza interlocutória e, por isso, é irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais. 3. O cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial exige demonstração de teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica em decisões que apenas aplicam a sistemática da Lei no 9.099/95.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, §2o; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 41 e 48; Lei no 12.016/2009, art. 10.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001094-60.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE ROSI - CPF: 038.926.921-22 (ADVOGADO), MARINA HOLZ DE LUNA - CPF: 079.073.611-09 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025